Tribunal: TJBA
Processo: 8047021-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047021-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HEINZ BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR

APELADO: WAGNER DA SILVA KIWAMEN

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO DO PRODUTO. CORPO ESTRANHO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MONTANTE PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, ante a identificação, por este, de corpo estranho em produto por ela fabricado.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) houve ou não responsabilidade civil da apelante em relação à comercialização do produto ao apelado; e se (
ii
) o valor da indenização é exorbitante.

III. Razões de decidir

3.
O fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes de fabricação e acondicionamento de seus produtos.

4.
Considera-se defeituoso o produto que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi colocado em circulação.

5.
O fabricante só não será responsabilizado se provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

6. No caso dos autos, o autor, ora apelado, identificou um corpo estranho, de natureza orgânica, em produto fabricado pela ré, ora apelante.

7. A ré, ora apelante, não comprovou que não colocou o produto no mercado, que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, sendo responsável pela segurança do produto.

8. A situação envolve dano moral
in
re

ipsa
, diante dos riscos da atividade desenvolvida pela ré, ora apelante, que deveria garantir a segurança do produto.

9. O valor indenizatório, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), não se afigura exorbitante, atendendo aos parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8047021-12.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HEINZ BRASIL S.A.
e como apelado
WAGNER DA SILVA KIWAMEN
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator